Tribunal: TJSP
Processo: 0000121-73.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de André, Luan, Robson e Marcos corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu Anderson silente – Crime praticado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo – Incabível o reconhecimento da cooperação

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial de André, Luan, Robson e Marcos corroboradas pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Réu Anderson silente – Crime praticado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo – Incabível o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta de Anderson, André e Luan. Atuação relevante de todos os agentes para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado evidenciada. Precedentes – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases reduzidas aos mínimos – Menoridade relativa de Marcos. Reconhecimento da atenuante para Robson e da confissão espontânea para André, Luan, Robson e Marcos. Atenuantes inócuas. Súmula no 231 do STJ – Reincidência de Anderson. Acréscimo na fração de 1/6. Proporcionalidade – Regime inicial semiaberto para Anderson e aberto para os demais réus – Substituição da pena privativa de liberdade de por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) quanto a André, Luan, Robson e Marcos – Apelo provido em parte para diminuir as penas-base de todos os réus, reconhecer as atenuantes da menoridade relativa para Robson e da confissão espontânea de André, Luan, Robson e Marcos e, via de consequência, reduzir as sanções.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000121-73.2018.8.26.0559, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes ANDRE
VITOR APARECIDO DOS SANTOS SILVA, LUAN VITOR APARECIDO LUIZ
DA SILVA, ROBSON CHRISTOPHER DE FRANÇA, ANDERSON DOS
SANTOS CAVALCANTE DE LIMA e MARCOS HENRIQUE NEVES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para condenar 1) André Vitor Aparecido dos Santos
Silva e Luan Vitor Aparecido Luiz da Silva como incursos nos artigos 155, § 4o,
I e IV; c.c. 65, III, “d”, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto substituídos por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; 2) Marcos Henrique Neves
dos Santos e Robson Christopher de França como incursos no artigo 155, § 4o, I
e IV; c.c. 65, I; c.c. 65, III, “d”, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto substituídos por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e ao pagamento
de 08 (oito) dias-multa, no piso; e 3) Anderson dos Santos Cavalcante de Lima
como incurso no artigo 155, § 4o, I e IV; c.c. 61, I, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida sua prisão pelos fundamentos antes esposados na
fundamentação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
2
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559
1a Vara da Comarca de Mirassol Controle: (processo digital)
Apelantes: André Vitor Aparecido dos Santos Silva, Luan Vitor Aparecido
Luiz da Silva, Robson Christopher de França, Marcos Henrique Neves
dos Santos e Anderson dos Santos Cavalcante de Lima
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Marcelo Haggi Andreotti

Voto no 11999
FURTO QUALIFICADO
Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Confissão judicial de André,
Luan, Robson e Marcos corroboradas pelas declarações
da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em
harmonia com o conjunto probatório. Réu Anderson
silente
Crime praticado em concurso de agentes e
mediante rompimento de obstáculo
Incabível o
reconhecimento da cooperação dolosamente distinta de
Anderson, André e Luan. Atuação relevante de todos os
agentes para a consumação do delito. Coautoria
funcional bem delineada e previsibilidade do resultado
evidenciada. Precedentes Condenações mantidas.
PENAS
e
REGIME
DE
CUMPRIMENTO

Bases
reduzidas aos mínimos
Menoridade relativa de
Marcos. Reconhecimento da atenuante para Robson e
da confissão espontânea para André, Luan, Robson e
Marcos. Atenuantes inócuas. Súmula no 231 do STJ

Reincidência de Anderson. Acréscimo na fração de 1/6.
Proporcionalidade
Regime inicial semiaberto para
Anderson e aberto para os demais réus
Substituição
da pena privativa de liberdade de por duas restritivas de
direitos (prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária) quanto a André, Luan, Robson e
Marcos
Apelo provido em parte para diminuir as
penas-base de todos os réus, reconhecer as atenuantes
da menoridade relativa para Robson e da confissão
espontânea de André, Luan, Robson e Marcos e, via de
consequência, reduzir as sanções.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 486/493, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou 1) André Vitor Aparecido dos Santos Silva, Luan Vitor
Aparecido Luiz da Silva e Robson Christopher de França como
incursos nos artigos 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
3
de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto
substituídos por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo; 2) Marcos Henrique Neves dos Santos como incurso no artigo
155, § 4o, I e IV; c.c. 65, I, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto substituídos por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um)
salário mínimo e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso; e 3)
Anderson dos Santos Cavalcante de Lima como incurso no artigo 155,
§ 4o, I e IV; c.c. 61, I, do Código Penal, ao cumprimento de 03 (três) anos
e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Decretada a prisão cautelar processual de Anderson. Custas ex lege,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Inconformados, os réus apelaram. Anderson pugna
1) a absolvição por insuficiência de provas de sua participação.
Subsidiariamente, todos requerem 2) a fixação das penas-base nos
mínimos. Anderson, André e Luan buscam ainda 3) o afastamento da
qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não participaram do arrombamento

o
que
configura
cooperação
dolosamente distinta nos termos do artigo 29, § 2o do CP (fls. 547/553).
O insurgimento foi regularmente processado e
contrariado (fls. 557/560).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 576/582).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que André Vitor Aparecido dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
4
Santos Silva, Luan Vitor Aparecido Luiz da Silva, Robson
Christopher de França, Marcos Henrique Neves dos Santos e
Anderson dos Santos Cavalcante de Lima, no dia 16 de janeiro de
2018, por volta das 23h36, na propriedade rural denominada 'Sítio Vale
Encantado', localizada na estrada Mirassolândia x Tanabi, sem número,
zona rural, na cidade de Mirassolândia, comarca de Mirassol, agindo em
concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram,
para proveito comum, 02 (dois) botijões de gás marca “Liquigás”,
avaliados em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); 01 (um) aparelho
televisor marca “Sharp”, preto, avaliado em R$ 100,00 (cem reais); 07
(sete) garrafas de 300 mililitros de cerveja marca “Heineken”, avaliadas
em R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos); 08 (oito) latas de
cerveja marca “Petra”, avaliadas em R$ 16,00 (dezesseis reais); 17
(dezessete) latas de cerveja marca “Amstel”, avaliadas em R$ 34,00
(trinta e quatro reais); 13 (treze) garrafas de 300 mililitros de cerveja
marca “Brahma Extra”, avaliadas em R$ 32,50 (trinta e dois reais e
cinquenta centavos); 03 (três) litros de refrigerante marca “Coca-Cola”,
avaliados em R$ 15,00 (quinze reais); 05 (cinco) sacos de veneno para
formiga de 500 gramas cada, avaliados em R$ 40,00 (quarenta reais); 01
(um) galão de 05 litros contendo álcool, avaliado em R$ 20,00 (vinte
reais); 02 (dois) liquidificadores, um marca “Arno” e outro “Walita”,
avaliados em R$ 120,00 (cento e vinte reais); 01 (um) aspirador de pó
marca “Eletrolux”, avaliado em 200,00 (duzentos reais); 01 (um) par de
tênis marca “VNT”, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 01 (uma)
bomba de veneno costal marca “Guarani”, amarela, avaliada em R$
300,00 (trezentos reais); 01 (uma) roçadeira à gasolina marca “LR-200”,
avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) galão de leite de 10 litros,
avaliado em R$ 15,00 (quinze reais); 60 metros de fios de energia,
avaliados em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 02 (dois) chapéus pretos,
avaliados em R$ 100,00 (cem reais); 01 (uma) chave boia marca “MG
Margirus”, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais); 01 (uma) caixa
contendo ferramentas diversas, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
5
02 (dois) facões avaliados em R$ 10,00 (dez reais) e 01 “pingometro”
marca “Cachaçaria Estrela”, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), de
propriedade de F.A.R.S..
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 02/57), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 17/18), auto de avaliação (fl. 93), relatório final
(fls. 94/98), laudo do local dos fatos (fls. 245/246); perícia dos cadeados
rompidos (fls. 247/248) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa e sequer foi
questionada pelos apelantes à exceção de Anderson, que optou pelo
silêncio constitucional (mídia disponível no OneDrive).
André afirmou que, ao retornar de um jogo de futebol
na companhia dos corréus, o veículo que utilizavam 'começou a ferver'.
Nesse momento Marcos e Robson sugeriram pedir água em alguma
chácara e, de posse de um galão, se afastaram. O declarante e seus
irmãos Luan e Anderson permaneceram ao lado do veículo. Ao
retornarem, Marcos e Robson informaram terem encontrado algumas
coisas velhas; assim, após colocarem água no veículo, todos se dirigiram
até o local dos fatos, apanharam os itens e os colocaram no interior do
automóvel. Prosseguiram e, no meio do caminho, depararam-se com uma
viatura policial e foram abordados. Indagado, asseverou que Marcos e
Robson arrombaram os cadeados, o que não foi acompanhado pelos
demais, pois estavam distantes. Todos ajudaram a carregar o veículo
com os itens subtraídos (mídia disponível no OneDrive).
Luan disse que sua participação se limitou a
transportar os bens subtraídos para o interior do veículo e depois conduzi-
lo. Não arrombou a residência ou entrou nela. Não presenciou o momento
do arrombamento e não sabe como foi feito (mídia disponível no
OneDrive).
Robson asseverou que todos os réus foram jogar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
6
futebol em Macaúba e, ao retornarem, o radiador do automóvel
de
propriedade de Luan apresentou problemas. Estavam 'quase em frente'
ao sítio da vítima; o declarante e Marcos se dirigiram até a residência
com um galão para pedir água, enquanto os demais aguardaram junto ao
veículo. Ao chegarem constataram que não havia ninguém e avistaram
diversos objetos. Ao retornarem, levando consigo a água e alguns itens;
foram questionados pelos demais quanto à precedência
ao que
responderam que os haviam encontrado e que a propriedade aparentava
estar abandonada. Os corréus, à exceção de Marcos, apenas
contribuíram para carregar o veículo com os bens subtraídos. Não
arrombou a residência, pois uma porta estava aberta; a seguinte estava
fechada à cadeado e, somente após ingressar, fez-se necessária sua
abertura. Consumiriam as bebidas subtraídas e os demais objetos eram
apenas 'coisa véia' (mídia disponível no OneDrive).
Marcos afirmou que todos os réus vieram para
Macaúba para jogar futebol e retornariam pelo canavial como de
costume, 'porque não tem polícia', vez que não eram habilitados e o
automóvel encontrava-se em situação irregular. Como o radiador
apresentou problemas, pararam próximo ao local dos fatos; desceu na
companhia de Robson para buscar água, enquanto os demais
aguardaram junto ao veículo. Ao adentrarem na propriedade para pegar
água 'avisaram as coisas' e, assim, invadiram a residência e furtaram os
objetos. Os demais apelantes somente ajudaram a colocar os itens no
automóvel. Confessou terem quebrado os cadeados com um pedaço de
ferro (mídia disponível no OneDrive).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
7
O ofendido F.A.R.S. afirmou ser proprietário de um
sítio em Mirassolândia; o furto resultou na prisão de cinco pessoas e os
itens subtraídos foram recuperados, embora tenham sido novamente
furtados após os fatos. Os réus arrombaram e quebraram cadeados e
alarmes da residência e do paiol. Foi avisado do crime por um vizinho e,
ao chegar ao local, os bens encontravam-se no interior de uma
GM/Caravan e os apelantes detidos pela polícia militar. Os itens foram
descarregados na delegacia de polícia e o declarante os reconheceu
como sendo de sua propriedade. Ninguém mora no sítio, embora um
funcionário trabalhe diariamente no local até às 17 horas e resida a
aproximadamente dois quilômetros de distância. Os recorrentes
conseguiram desarmar os dispositivos de segurança, pois tiveram tempo.
Ao ser comunicado pelo vizinho, o declarante pediu que este acionasse a
polícia. Como o sítio está localizado nas proximidades da cidade, os
policiais militares conseguiram localizar os recorrentes ainda em fuga pela
estrada, a 800 metros de distância de Mirassolândia (mídia disponível no
OneDrive).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de furto merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
Furto tentado Prisão em flagrante em plena ação
criminosa
Palavra da vítima segura e coerente

Elemento fundamental para o esclarecimento dos
fatos
Declarações corroboradas pelos policiais

Réu revel Condenação mantida Recurso provido
em parte para a adequação da pena (TJSP, Apelação
no 0006698-38.2015.8.26.0635, 11a Câmara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
8
Extraordinária, Rel. Alexandre Almeida, J. 02.03.2018

No
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no
0000958-89.2014.8.26.0488, 10a Câmara Criminal,
Relatora Rachid Vaz de Almeida, J. 08.03.2018; STJ,
HC no 328.191/SP, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, J. 26.06.2015, DJe 01.07.2015).
Corroborando, os policiais militares Emiliano e
Walmir, responsáveis pela abordagem dos réus, narraram os fatos de
forma coesa e segura. Foram comunicados de um furto em andamento e
dirigiram-se ao local informado; no meio do caminho se depararam com o
veículo GM/Caravan, o qual era ocupado pelos réus e trafegava na
estrada ao encontro da viatura dos depoentes, em direção à cidade.
Abordados, durante busca veicular localizaram diversos objetos, dentre
eles alguns cadeados danificados os quais posteriormente constatou-se
serem provenientes das portas da propriedade furtada. Indagados,
Anderson negou a prática do delito, mas os demais confessaram. No
local observaram a ocorrência de arrombamento. Nesse momento a
vítima chegou e reconheceu os itens apreendidos como de sua
propriedade (mídia disponível no OneDrive).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 2. O depoimento dos policiais constitui elemento
hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie
dos autos, em que, como assentado no aresto a quo,
inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
(AgRg no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
9
Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo foram suficientemente comprovadas pela prova
oral e a segunda, ainda, pelo laudo do local dos fatos (fls. 245/246) e
perícia dos cadeados rompidos (fls. 247/248).
Com efeito, asseverou o perito judicial, quanto ao
local dos fatos litteris:
Apresentou interesse pericial de acordo com as
informações passadas, os cadeados que faziam os
fechamentos no local foram danificados com instrumento indeterminado associado a força
muscular (fl. 246).
E, quanto a referidos cadeados, afirmou o expert:
Trata-se de:
- 02 (dois) cadeados usados, da marca “STAM”, de
metal amarelado, do tamanho 38MM, com caixas e
elos amolgados e rompimento das travas;
- 02 (dois) cadeados usados, da marca “PADO”, de
metal amarelado, do tamanho LT-40, com elos e
caixas amolgados e rompimento dos orifícios das
travas.
Neste contexto, não assiste razão à defesa em seu
pleito de exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
em relação Anderson, André e Luan por não terem participado do
arrombamento
situação que configuraria cooperação dolosamente
distinta. Não há dúvida quanto à responsabilidade criminal de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
10
réus pelo crime imputado na denúncia. A uma, porque a prova dos autos
indica a participação de todos forma eficaz na execução e consumação
do delito ao aderirem aos desígnios de Marcos e Robson, assumindo
papel de significativa importância para o sucesso da empreitada
criminosa ao transportarem os itens subtraídos e os colocarem no interior
do veículo para, em seguida, evadirem-se em sua posse. A duas porque,
por tais motivos, são responsáveis pelo resultado, não importando se
suas atuações foram menos intensas o que definitivamente não ocorreu
na hipótese em análise, cuidando-se de verdadeira coautoria funcional:
“A participação do réu no evento delituoso,
caracterizada
por
atividade
de
inequívoca
colaboração material e pelo desempenho de conduta
previamente ajustada com os demais agentes, tornam
suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina
monista perfilhada pelo legislador, 'todo os que
contribuem para a integração do delito cometem o
mesmo crime', pois, em tal hipótese, 'há unidade de
crime e pluralidade de agentes'” (STF HC 71.293-2
Rel. Celso de Mello DJU de 18.08.95, p. 24.895 e RT
726/555).
Acerca da coautoria, afirma Juarez Cirino dos Santos:
A realização comum do fato é constituída pelas
contribuições objetivas de cada coautor para o
acontecimento total, que explicam o domínio funcional
do tipo de injusto. As contribuições objetivas para o
fato comum podem consistir na realização integral
das características do tipo de injusto, na realização
parcial dessas características ou, mesmo, na ausência de realização de qualquer dessas
características, desde que a ação atípica realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
11
pelo coautor seja necessária para realizar o tipo de
injusto: por exemplo, na coautoria de roubo, um
coautor espera no carro com motor ligado para a
fuga, outro coautor desliga o alarme, um terceiro
coautor garante a retirada, um quarto coautor controla
as vítimas com a arma, um quinto coautor apanha o
dinheiro e, ainda, um sexto coautor pode ter
planejado, organizado ou dirigido a cooperação no
fato comum. (In Direito Penal: Parte Geral. 6. ed.,
ampl. e atual. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014,
p. 358).
Portanto, ao contrário do alegado, as provas colhidas
são suficientes e seguras para demonstrar a responsabilidade criminal
dos apelantes pelo delito do artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases foram fixadas 1/2 (metade) acima dos
patamares pois 'o delito se revestiu de intensa premeditação [...] tendo os
réus de modo adrede concebido a execução'. Todavia, tais circunstâncias
não extrapolam o tipo legal, motivo pelo qual as bases são fixadas nos
mínimos de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo reconheceu a
menoridade relativa de Marcos (cf. fl. 40 nascido em 17.05.1197) e
deixou de reconhecer a menoridade de Robson (comprovada à fl. 44
nascido em 21.06.1999) e a confissão judicial de André, Luan, Robson e
Marcos. Todavia, as atenuantes deveriam ter sido consideradas.
Independentemente de justificativas ou aspectos secundários do
interrogatório, os apelantes admitiram, de forma inequívoca, a autoria do
crime e, assim, atenderam ao requisito do art. 65, III, “d”, do CP para a
obtenção do benefício que permite interpretação extensiva bonan parten.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
12
Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de confessar
a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a concessão
do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de interesse
penal, independentemente de sua classificação típica final estabelecida
na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a
Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo
65, III, d, do Código Penal. Entretanto, a despeito das atenuantes, as
penas permanecem inalteradas, porquanto vedada a redução aquém dos
patamares (Súmula no 231 do STJ).
Quanto a Anderson, as penas foram majoradas em
1/4 (um quarto) com fundamento na agravante da reincidência (cf.
certidão de fls. 312/313
processo no 0029752-84.2013.8.26.0576),
Contudo, mostra-se proporcional e razoável o acréscimo na fração de 1/6
(um sexto), o que perfaz 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa.
Destarte, no recálculo, as penas resultam definitivas
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, para
André, Luan, Robson e Marcos; e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para
Anderson.
Correto o regime aberto para André, Luan, Robson
e Marcos, diante do quantum da pena privativa de liberdade e
primariedade (CP, artigo 33, § 2o, c).
Fixa preservado o regime inicial semiaberto
nos
termos da Súmula no 269 do STJ para Anderson, pois a reincidência
incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
13
brando (cf. artigos 59, III; c.c. 33, § 3o, do Código Penal).
A título de exemplo:
(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive sumulada (enunciado n. 269 da Súmula
desta Corte), é firme em assinalar que o réu
reincidente, que ostente circunstâncias judiciais
favoráveis, condenado à pena igual ou inferior a
quatro
anos,
poderá
iniciar
a
satisfação
da
reprimenda em regime semiaberto. (...). 4. Agravo
regimental não provido. (STJ
AgRg no HC no
563.720/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, J. 10.03.2020, DJe 17.03.2020).
Por fim, sobreveio a substituição da pena privativa de
liberdade de André, Luan, Robson e Marcos por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. Inviável a
substituição para Anderson (CP, artigo 44, II).
Persistem os fundamentos da prisão preventiva
decretada em desfavor de Anderson, já ratificados na sentença (fl. 492)
e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli
gratia:
(...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...)
durante toda a instrução criminal, aguarde em
liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos
os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC no
89.824/MS
Rel. Ministro Ayres Britto
Dje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000121-73.2018.8.26.0559 -Voto no 11999
14
28.08.2008; STJ
RHC no 111.421/RJ, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe
10.10.2019; RHC no 118.468/MG, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe
25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge
Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se provimento ao recurso para
condenar 1) André Vitor Aparecido dos Santos Silva e Luan Vitor
Aparecido Luiz da Silva como incursos nos artigos 155, § 4o, I e IV; c.c.
65, III, “d”, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto substituídos por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo; 2) Marcos
Henrique Neves dos Santos e Robson Christopher de França como
incursos no artigo 155, § 4o, I e IV; c.c. 65, I; c.c. 65, III, “d”, do Código
Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto
substituídos por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 01 (um) salário mínimo e ao pagamento de 08 (oito) dias-
multa, no piso; e 3) Anderson dos Santos Cavalcante de Lima como
incurso no artigo 155, § 4o, I e IV; c.c. 61, I, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, mantida sua prisão pelos fundamentos antes
esposados na fundamentação.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator